Tribunal: TJES
Processo: 5026713-21.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026713-21.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5026713-21.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: RITA DE CASSIA MIRANDA
NUNES MAMEDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS 09/12/2021. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, confirmando sentença de mérito, determinou a restituição de valores indevidamente descontados dos proventos da autora a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. O embargante alega omissão quanto à aplicação da taxa Selic para atualização dos valores desde o início do período de restituição e não apenas a partir de 09/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao não aplicar a taxa Selic em todo o período de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo inadmissível seu acolhimento com base apenas em inconformismo da parte embargante.

4. A sentença e o acórdão já trataram expressamente sobre o critério de correção monetária, estabelecendo que a taxa Selic incidiria a partir de 09/12/2021, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

5. A alegação de omissão se revela infundada, pois a decisão expressamente fixou os critérios de atualização monetária, incluindo a incidência da taxa Selic apenas a partir da data mencionada.

6. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como via para rediscutir a matéria já decidida de forma clara e objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de correção monetária e juros de mora deve seguir os critérios definidos na sentença, com a incidência da taxa Selic somente a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC nº 282/2004, art. 40, §3º; CF/1988, art. 40, §21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJES, RN 5008029-77.2023.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 8351504)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 8090872.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão embargada encontra-se maculada pelo vício da omissão porquanto teria deixado de determinar que, para fins de restituição dos valores perquiridos pela autora/embargada, deveria haver a incidência da taxa selic por todo o período e não apenas a partir de 09.12.2021.

Contrarrazões anexada ao id 9414252 - por meio das quais pugna a embargada pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhe provimento. Explico.

De saída, para fins de contextualização, rememoro que, Originariamente, tratava-se de demanda ajuizada por
RITA DE CASSIA MIRANDA NUNES MAMEDE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
por meio da qual pretendia o reconhecimento do
“(...) direito de isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria e de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, respectivamente, nos termos do artigo 6º, incisos XIV, da Lei nº 7.713/88 e do artigo 40, § 3º, da LCE 282/04, bem como para condenar o Estado do Espírito Santo e o IPAJM, respectivamente, a restituí-la das importâncias que foram descontadas de seus contracheques a título de imposto de renda e das contribuições previdenciárias, nos últimos 5 anos, contados da propositura da presente ação (...)”

Seguido o iter procedimental, sobreveio a sentença de mérito que assim consignou:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na peça vestibular, para determinar:

(a) reconhecer
o direito da autora ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

(b)

condenar
o Estado do Espírito Santo a restituir a autora das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de imposto de renda, de 25 de novembro de 2016 até o momento em que foram suspensos por força da liminar concedida nos presentes autos;

(c)

condenar
o IPAJM a restituir a autora das importâncias que eventualmente foram descontadas indevidamente de seus contracheques a título de contribuição previdenciária, de 25 de novembro de 2016 até o momento em que foram suspensos os descontos por força da liminar concedida nos presentes autos.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Com relação a restituição de valores descontados a título de imposto de renda, deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

Já sobre a contribuição previdenciária, deve incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo IPCA-E (tudo conforme previsão do art. 42, § 2º, da LC nº 282/04). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção). (...)”

Intimadas as partes, não interpuseram recurso voluntário, tendo sido a sentença confirmada, em sede de remessa necessária, em julgamento datado de 22.04.2024, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. DOENÇA GRAVE. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de espondiloartrose anquilosante com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.781.099/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

3. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação vigente até a EC nº 103/2019, no tocante às contribuições previdenciárias dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previa a incidência apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

4. O § 21, do artigo 40, da Constituição Federal, foi revogado pelo artigo 35, I, “a”, da EC nº 103, de 12.11.2019.

5. A EC 103/2019, em seu artigo 36, II e parágrafo único, prevê que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, a revogação prevista na alínea “a” do inciso I do art. 35, somente passa a vigorar na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, que a referende integralmente, registrando que a lei em referência não

produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

6. No caso dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, o § 3º, do artigo 40, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020 (posterior à EC nº 103/2019), manteve expressamente o benefício em referência para os inativos portadores de doenças graves, como a espondiloartrose anquilosante.

7. Nos termos do artigo 40, § 3º, da LC nº 282/2004, com a redação dada pela LC nº 938/2020, a
contribuição dos servidores públicos civis incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de
doença profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

8. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Irresignado, o Ente Estatal opôs os presentes aclaratórios, por meio dos quais aduz que
“foi omissa a r. decisão objurgada ao não se manifestar sobre o fato de que, para fins de restituição de imposto, o mesmo critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao imposto deve ser o utilizado para a sua restituição.“,
asseverando, ao fim, que
“deve ser aplicada a taxa Selic por todo o período, não somente após 09/12/2021.”.

Todavia, como se infere da sentença proferida originariamente e confirmada por este Sodalício, houve consignação expressa acerca da fixação dos critérios de correção monetária a serem aplicados
in casu
, de modo que a alteração pretendida denota, em verdade, o mero inconformismo da parte para com o posicionamento adotado pelo julgador.

Neste sentido, transcrevo o trecho em voga:

“deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).”

A esse respeito, insta registrar que
“Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. (...)”
(TJES, RN 5008029-77.2023.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, 15.05.2024).

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Apelação/Remessa Necessária. Ação declaratória. IPTU. Município de São Paulo. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos, afastando apenas o pedido de declaração de inexigibilidade do IPTU incidente sobre os lotes invadidos. Inexistência de invasão definitiva e irreversível. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência.
Pretendida rediscussão da matéria. Impossibilidade. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. Embargos de declaração rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1060347-85.2021.8.26.0053; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/10/2024; Data de Registro: 04/10/2024) (TJSP; EDcl 1060347-85.2021.8.26.0053; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 04/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. Alegação de contradição no julgado quanto à possibilidade de arbitramento da base de cálculo do ITCMD de forma unilateral e administrativa. Não cabimento.
Arbitramento administrativo que não pode se dar de forma unilateral. Necessidade de adoção do valor venal do IPTU para a base de cálculo do ITCMD. Arbitramento, a que faz referência a embargante, que não corresponde ao arbitramento previsto no
art. 148 do CTN
, consistindo em mera tentativa de revestir de legalidade a sua pretensão de impor, unilateralmente, como base de cálculo do ITCMD ora discutido, o próprio valor venal de referência do ITBI.
Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração.
PREQUESTIONAMENTO. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados, com imposição de multa. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1065178-16.2020.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024) (TJSP; EDcl 1065178-16.2020.8.26.0053; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 07/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006996-45.2020.8.08.0024 EMBTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES EMBDO: MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA RELATORA: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA ISOLADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O percebimento de pensionamento por morte de cônjuge e aposentadoria própria não ensejam a incidência da instituto denominado “abate teto”. Precedentes STJ e TJES.
2. Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não possuem utilidade para a rediscussão da matéria já tratada e decidida nos autos. 3. Ausentes vícios no acórdão objurgado.
4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, AC/RN 0006996-45.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, 12.03.2024)

Nesta toada, tendo o acórdão guerreado mantido na íntegra os índices fixados pela sentença, não há que se falar em omissão neste tocante, mas em mera discordância da parte para com o entendimento adotado, a qual, todavia, deve ser manifestada pela via adequada.

Ademais, o entendimento esposado em relação ao índice de correção monetária encontra-se em consonância com o que vem sendo adotado por este sodalício, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APENAS O ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade. Do cotejo dos autos, é possível constatar que não foi aberta vista dos autos ao IPAJM para fins de intimação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face da sentença. Assim, forçoso compreender que o recurso de apelação interposto pelo IPAJM antes mesmo da sua intimação acerca da sentença é tempestivo. 2. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Assim, em sede de reexame necessário, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o direito da parte Apelada à isenção do Imposto de Renda, face a comprovação de que era portador de neoplasia maligna, tumoração no dorso se antebraço esquerdo: melanoma de células fusiformes/ desmoplástico ulcerado, doença grave prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/ 88, sendo irrelevante analisar a existência ou não de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia. 3. Nesses termos, correta também a sentença na parte em que estabelece como termo inicial para isenção e, portanto, restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a data do diagnóstico da doença, estando prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação. 4. Deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...) 1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023). 5. Muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas. 6.
Por derradeiro, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE.
7. Deve ser provido o recurso do IPAJM para afastar a sua condenação de restituir os valores descontados a título de imposto de renda. Em sede de reexame necessário, devem ser mantidos os demais termos da sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e em sede de reexame necessário manter os demais termos da sentença, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 30 de setembro de 2024. (TJES, AC/RN 0012724-72.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, 09.10.2024)

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". II. In casu, revela-se irrepreensível a Sentença recorrida em que reconheceu o direito da Recorrida à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (neoplasia maligna na mama) prevista na legislação de regência, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia. III. Em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral” (TJES, Apelação Cível nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021). IV. Na espécie, demonstra-se igualmente incensurável a Sentença recorrida ao assegurar o direito à imunidade da contribuição previdenciária apenas sobre o valor da diferença que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS. V. Na forma da Sumula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Nessa linha de compreensão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enunciado que “embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. Precedentes” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). VI. Na hipótese dos autos, deve ser afastada a condenação solidária da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo. VII
. No tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributá
rio,
a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000. Precedente.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação solidária do Recorrente (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM) quanto à repetição de indébito do Imposto de Renda objeto da lide, confirmando os demais termos da Sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA. (TJES, AC/RN 0019245-62.2019.8.08.0024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, 06.03.2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS - PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - LEI 7.713/98 E LCE 288/2004 – SÚMULA 598 STJ - NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1. É conhecido o precedente do Superior Tribunal de Justiça, concluído sob a sistemática dos recursos repetitivos, quanto à taxatividade do rol contido no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, assentando inadmitir interpretação extensiva para a concessão de isenção tributária. 2. A previsão contida no artigo 40 da LCE nº288/2004, que unifica e reorganiza o regime próprio de previdência dos servidores do Estado, abrange a cardiopatia grave como fator de imunidade tributária ao recolhimento da contribuição previdenciária. 3. A Súmula 598 STJ possui o enunciado quando à desnecessidade da apresentação de laudo oficial pelo interessado com a finalidade de comprovar diagnóstico que reflete na obtenção de isenção ao recolhimento do imposto de renda, sendo permitido ao magistrado vislumbrar tal comprovação por meio de outras provas produzidas nos autos. 4. Os laudos acostados aos autos claros e suficientes para se que afira ser o demandante portador de cardiopatia grave, avaliação subscrita por profissional médico especialista e devidamente inscrito no CRM. 6
. O termo inicial de incidência de juros ao valor devido, que possui natureza tributária, é o indicado na Súmula 188 do STJ e a correção monetária, o previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE.
Pedido de modificação do termo inicial de incidência dos juros moratórios rejeitado, pois consonante com o estabelecido na sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Sentença ilíquida. Não aplicação do §11 do artigo 85 do CPC. 9. Remessa necessária improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, bem como julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. (TJES, AC/RN 5034706-81.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, 21.03.2024)

Sendo assim, patente a inocorrência da alegada omissão, eis que, conforme evidenciado, a sentença, confirmada na íntegra por este Tribunal, tratou de forma expressa acerca do índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, tratando-se a presente irresignação de mero insatisfação com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 14:37:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53876622102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.